Tribunal: STF
Processo: HC 221704
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 779.732/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    Consta da denúncia que, desde abril de 2020 e até o dia 10 de outubro de 2020, na rua Antônio Diniz nº 45, bairro Nova Piracicaba, nesta cidade e comarca, os réus se associaram para praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. 



    Consta, também, que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 18 horas, na rua Antônio Diniz nº 45, bairro Nova Piracicaba, nesta cidade e comarca, os réus, em concurso, (I) tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e consumo de terceiros, sete sacos de plástico com plantas arbustivas, constituída por raízes, caules, folhas, folíolos, inflorescências, e frutos, contendo a substância entorpecente Tetrahidrocannabinol THC, com peso bruto aproximado de 51,8kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; (II) cultivavam, para os mesmos fins, plantas contendo THC, que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas, particularmente o “skank”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e (III) tinham em depósito insumos destinados ao cultivo de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) No caso concreto, verifica-se que o a prova documental (laudo) está em total desarmonia com o art. 160 do CPP, já que não descrito minuciosamente, o que se reveste de ilegalidade. Excelências, analisando o laudo e a quantidade de plantas, a princípio, pode-se chegar à conclusão de que os 46kg são tudo maconha. Porém, é necessário trazer à discussão questões de cunho teórico para diferenciação entre a planta e a flor, para, então, concluirmos o que efetivamente é droga ou não, justamente para definir ‘pequena’ ou ‘grande’ quantidade; (b) as instâncias ordinárias não demonstraram efetivamente como o paciente estaria associado de forma estável e permanente aos demais corréus. A acusação descreveu como atividade da suposta associação o plantio e cultivo de maconha, notadamente o skank. Em relação ao paciente foi imputado à responsabilidade pela locação do imóvel; (c) A pena-base foi exasperada em 1/3 em razão da quantidade de droga apreendida e pelo dolo intenso, levando em consideração os apetrechos localizados no local. Ocorre, todavia, que os argumentos utilizados não têm o condão de justificar a fração acima de 1/6. Isso porque os apetrechos apreendidos são comumente utilizados no cultivo da maconha, principalmente do Skank; e (d) todos os requisitos exigidos pela legislação foram preenchidos pelo paciente e, mesmo assim, a redução de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado foi afastada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para 1) anular o laudo químico-toxicológico e absolver o paciente ou, subsidiariamente, seja determinada a realização de uma nova perícia nas plantas; 2) absolver o paciente do crime de associação; 3) reconhecer o benefício do tráfico privilegiado e, consequentemente, substituir a pena corporal por restritivas de direitos; 4) redimensionar o cálculo de pena para manter a pena-base no mínimo ou, alternativamente, aplicar a fração mínima de 1/6. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente